Tribunal: STF
Processo: ARE 1599752
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

AÇÃO ORDINÁRIA – Complementação de pensão instituída por ex-empregado público do Banco do Brasil S/A – Falecimento do instituidor da pensão após a edição da Emenda Constitucional nº 103/09, que deu nova redação à regra do art. 37, § 15, da CF – Aplicação da Súmula nº 340 do STJ – Recurso provido.

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, § 15º, e 230, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:

O ex-instituidor do benefício, empregado da Nossa Caixa Nosso Banco (posteriormente adquirida pelo Banco do Brasil), tornou-se titular do direito à complementação de aposentadoria, nos termos das Leis nº 1.386/51, 4.819/58 e 200/74. Diga-se, neste sentido, que a Lei Estadual nº 4.819/58, ao criar o Fundo de Assistência Social do Estado, com a finalidade de conceder aos servidores das autarquias, das sociedades anônimas em que o Estado fosse detentor da maioria das ações e dos serviços industriais de propriedade e administração estatal, também previu, no artigo 1º, inciso II, a obrigatoriedade da complementação das aposentadorias e pensões concedidas nos termos das Leis nº 1.386/51 e 1.974/52, equiparando os empregados da Nossa Caixa Nosso Banco aos servidores estaduais, com o que lhes garantiu o direito à suplementação, às custas do Estado. É certo que a Lei 200/74 revogou as leis mencionadas, mas ressalvando o direito dos beneficiários e dos empregados admitidos até 13/05/1974, cujos benefícios decorrentes da legislação revogada foram mantidos.
Ocorre que o instituidor da pensão faleceu em 2023, após a edição da EC nº 103/2019, portanto, Emenda que deu a seguinte redação ao § 15 do artigo 37 da Constituição Federal:
[...]
Veja-se, neste sentido, o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça na Súmula nº 340: “A lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado”.
E é bem de ver que não se aplicam à espécie as exceções previstas na regra do artigo 40, §§ 14, 15 e 16, da Constituição Federal, pois o instituidor da pensão era empregado inativo da Administração Indireta do Estado de São Paulo, submetido às regras do Regime Geral da Previdência Social (RGPS). Por esta razão, aliás, tampouco se haveria de argumentar no sentido de que seria aplicável ao presente caso a regra dos artigos 4º, §9º, e 20, §4º, da EC nº 103/19. E isto porque tais dispositivos, como se retira do caput, aplicam-se, a princípio, apenas aos Regimes Próprios de Previdência Social (RPPS).
Diga-se mais, a regra do artigo 4º, § 9º, e do artigo 20, § 4º, da EC 103/19 trata de aposentadoria – o que não é o caso, razão pela qual insustentável a tese de que não se poderia aplicar as restrições do artigo 37, § 15, da Constituição Federal, com as alterações decorrentes do exercício do poder constituinte derivado, enquanto não promovidas as alterações a que aludem aqueles primeiros dispositivos.
É certo que a autora, ora apelada, argumenta com a norma do artigo 1º, parágrafo único, da Lei Estadual nº 200/74, que assim estabelece:
[...]
Todavia, trata-se de simples regra de passagem, de trânsito de um regime a outro, que tem por finalidade resguardar a situação consolidada do servidor, de sorte que não se aplica à complementação da pensão decorrente de óbito do instituidor, como é o caso.
À vista de todo o exposto, considerando o fato de que a autora passou à condição de pensionista após a vigência da norma constitucional, tudo indica que não há de se falar em violação de direito adquirido.

Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 27 de abril de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente